Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-29.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-29.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:
MARCIA GOMES DA COSTA

APELADO: SMAR EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA, CRISTIANE DIAS LOPES MAZIM, CIDINEY MAZIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Itabela contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento do débito reconhecido, declarando a rescisão do contrato e fixando honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o município comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, apto a afastar a condenação ao pagamento pelos serviços de transporte escolar efetivamente prestados.

III. Razões de decidir
3. Restou documentalmente comprovada a contratação e a execução dos serviços, bem como a emissão das notas fiscais correspondentes.
4. O Município não apresentou justificativa legítima ou prova do adimplemento, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
5. Ausente impugnação específica quanto à regularidade da execução contratual, caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
6. Configurado o dever de adimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos termos do art. 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O ente público que não comprova o pagamento ou irregularidade na execução de contrato administrativo regularmente cumprido pela contratada deve ser condenado ao adimplemento das obrigações pactuadas, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, 1.010, III, e 85, §11; CC, art. 884; Lei 14.133/2021, arts. 115 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000009-81.2017.805.0172, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 23.11.2022; TJ-BA, Apelação 8118165-17.2021.805.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000499-29.2016.8.05.0111
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABELA e como apelada SMAR EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.